Tribunal: STF
Processo: AI 393811
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peça
 obrigatória. Falta. Inteligência do art. 544, § 1º do CPC. Tema
apreciado pelo acórdão embargado. Embargos rejeitados. Não há
omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas quando a matéria
 foi versada no acórdão embargado.
        2. RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Militar. Temporário. Licenciamento. Matéria
infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Ofensa indireta à
Constituição. Embargos rejeitados. Súmula 279. Não cabe RE que teria
 por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, tampouco que dependa de reexame de fatos e provas.